Tribunal: TJSP
Processo: 1008160-80.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Cobrança. Associação de moradores de loteamento que exige contribuição dos proprietários, haja vista proporcionar serviços de infraestrutura disponibilizados aos proprietários. Ausência de comprovação efetiva da condição de associado do apelado, portanto, não está obrigado ao pagamento correspondente. Matéria que já fora objeto de julgamento de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça -

Ementa:
Cobrança. Associação de moradores de loteamento que exige contribuição dos proprietários, haja vista proporcionar serviços de infraestrutura disponibilizados aos proprietários. Ausência de comprovação efetiva da condição de associado do apelado, portanto, não está obrigado ao pagamento correspondente. Matéria que já fora objeto de julgamento de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça - Tema 882. Improcedência da ação que se mostra adequada. Apelo desprovido.